Tribunal: TJES
Processo: 0000043-92.2017.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000043-92.2017.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA ANDREIA FULGENCIO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LIMPEZA DE BANHEIROS E COLETA DE LIXO EM ESCOLAS. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. SÚMULA 448, II, DO TST. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, limitando-o ao período de 01/06/2014 a 04/03/2015, com base em prova emprestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são:
(i) se houve equívoco na fixação do termo final da insalubridade com base em prova emprestada;
(ii) se as atividades desempenhadas pela autora ensejam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, diante da exposição a agentes biológicos e da ausência de neutralização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora, no exercício da função de servente em escolas públicas, realizava limpeza de banheiros e coleta de lixo, atividades que, conforme a Súmula 448, II, do TST, equiparam-se à coleta de lixo urbano para fins de adicional de insalubridade.
4. Os fatos narrados na inicial não foram especificamente impugnados pelo Município, tornando-se incontroversos (art. 341 do CPC).
5. O Município não comprovou a eliminação dos agentes insalubres nem forneceu EPIs eficazes à neutralização do risco.
6. A sentença baseou-se indevidamente em prova emprestada produzida em outro processo, o que compromete a delimitação do direito.
7. A legislação municipal (Lei nº 1.115/2013) garante o adicional de insalubridade sobre o salário-mínimo, sendo este o parâmetro legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para estender o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) desde 01/06/2014 até o efetivo afastamento da exposição ou comprovação de neutralização dos riscos.

Tese de julgamento
:

É devido o adicional de insalubridade em grau máximo à servidora pública que realiza limpeza de banheiros e coleta de lixo em escolas públicas de grande circulação, por se tratar de atividade equiparada à coleta de lixo urbano, nos termos da Súmula 448, II, do TST.

A prova emprestada não prevalece sobre os demais elementos dos autos quando não representa fielmente as condições de trabalho da parte autora.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, art. 341; Lei Municipal nº 1.115/2013, arts. 69, IV e 76; Súmula 448, II, e 47, do TST.

Jurisprudência relevante citada
:
TST, Súmula 448, II: "É devido o adicional de insalubridade em grau máximo aos trabalhadores que realizam a limpeza de banheiros de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo.”
TJES, Apelação Cível nº 0000377-29.2017.8.08.0049, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 4ª Câmara Cível, j. 29.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 000043-92.2017.8.08.0049

APELANTE: MARIA ANDREIA FULGENCIO DA SILVA

APELADOS: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA ANDREIA FULGENCIO DA SILVA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença de fls. 142/144, prolatada pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que nos autos da
AÇÃO DE
COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
, julgou parcialmente procedente a ação para reconhecer o direito da autoria à percepção de adicional de insalubridade, a ser calculado sobre o valor do salário-mínimo, sendo em grau máximo para o agente biológico e em grau médio para o agente umidade, entre 01/06/2014 e 04/3/2015.

Nas razões recursais (fls. 146/159), a Apelante pugna pela reforma da decisão que limitou o direito à percepção do adicional de insalubridade ao período de 01/06/2014 a 04/03/2015, alegando erro no julgado e equivocada interceptação dos fatos e das provas. A autora argumenta que os fatos alegados na inicial sobre os locais de trabalho (EMEI Vovó Helena Sossai, EMEI Flor de Ipê, CRAS) e o contato com agentes insalubres (lixo urbano e agentes biológicos) não foram contestados pelo Município, tornando-se incontroverso, nos termos do art. 341 do CPP. Sustenta que o Município não se desincumbiu do ônus probatório de neutralizar os agentes insalubres, e que a data de 04/03/2015 foi indevidamente considerada como termo final da insalubridade, sendo esta pertinente a outro processo (Aparecida do Carmo de Souza). A apelante reitera que as atividades desempenhadas em locais de grande circulação, como a limpeza de banheiros e coleta de lixo, ensejam o adicional de insalubridade em grau máximo, conforme a Súmula 448, II, do TST. A autora impugnou o novo laudo pericial alegando contradição entre as constatações e a conclusão, e a não aplicação das Súmulas 448 e 47 do TST. Alega que a exposição ocorre de forma diária e que a insalubridade é inerente à atividade, e que o uso de EPIs não neutraliza os riscos biológicos.

As contrarrazões recursais foram apresentadas pelo Município de Venda Nova do Imigrante (fls. 160/167), pugnando pela manutenção da sentença. O apelado alega comportamento contraditório por parte da Apelante, que inicialmente solicitou e aceitou a prova emprestada e, após a decisão, veio a impugná-la. Destaca que a perícia da Justiça do Trabalho (processo nº 0000145-55.2017.5.17.0101) avaliou o período celetista e os locais de trabalho que foram diversos nos períodos celetista e estatuário, sendo o laudo imprestável para a presente demanda. O Município refuta a alegação de insuficiência de fornecimento de EPIs e fiscalização, afirmando que a utilização é sempre exigida e passível de punição. Sustenta que o perito não poderia presumir a ausência de fornecimento e fiscalização, e que o Município tomou as medidas necessárias para eliminar a insalubridade. Argumenta que a Súmula 448, II, do TST é manifestamente ilegal por modificar o conceito legal de limpeza urbana, criando encargos trabalhistas sem previsão legal. Reafirma que o adicional não é pago porque a autora não está exposta a agentes insalubres, conforme os laudos do PPRA (2011 e 2016). Requer que a base de cálculo seja o salário-mínimo, em respeito ao art. 76 da Lei Municipal nº 1.115/2013 e entendimento do STF.

Extraio do recurso a presença dos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise do mérito, citando, no que é pertinente, os contornos da demanda deflagrada pela peça de ingresso manejada pelo recorrente.

A autora, Maria Andreia Fulgencio da Silva, é servidora pública municipal de Venda Nova do Imigrante, no cargo de servente. Ela foi admitida em 17/06/2013, via concurso público, inicialmente com vínculo celetista e, após opção, foi inserida no regime estatuário.

No exercício de suas atribuições diárias de servente, a autora sempre exerceu a limpeza de locais públicos, como a EMEI Vovó Helena Sossai (de junho de 2013 a fevereiro de 2016, com aproximadamente 100 pessoas por dia) e a EMEI Flor de Ipê (de fevereiro de 2016 até o presente momento, com aproximadamente 70 alunos e 30 funcionários por dia). As atividades da autora incluíam a limpeza de todos os banheiros dos referidos estabelecimentos de ensino público, quadras, salas de aula, pátios, refeitórios, além de recolher e separar o lixo das escolas para posterior recebimento pelo caminhão do lixo.

É destacado que, no desempenho de seu labor diário, a requerente recolhia o lixo dos banheiros e das lixeiras sem o devido equipamento de proteção individual (EPI) apto a eliminar/neutralizar o contato com agentes insalubres, e que não havia fiscalização pelo Município.

A autora nunca recebeu adicional de insalubridade, mesmo diante da exposição permanente e constante aos materiais elencados, o que, para a autora, configura total descompasso com a Constituição Federal (art. 7º, XXIII), com a Lei Municipal nº 1.115/2013, a CLT, o Anexo 14 da NR 15 do Ministério do Trabalho e Emprego e a jurisprudência dominante.

Pois bem.

Do Mérito Recursal: Erro de Julgamento e Equivocada Aplicação dos Fatos e Provas.

A sentença recorrida, ao delimitar o direito ao adicional de insalubridade até 04/03/2015, fundamentou-se em prova emprestada que, na visão da Apelante, não se coaduna com a totalidade dos fatos e provas dos autos.

Com efeito, a petição inicial descreve minuciosamente as atividades da autora como servente em diversas instituições públicas (EMEI Vovó Helena Sossai, EMEI Flor de Ipê, CRAS), com contato direto e constante com lixo urbano e agentes biológicos, sem a devida utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Tais fatos foram expressamente alegados na inicial e, por não terem sido impugnados especificamente pelo Município em sua contestação, tornaram-se incontroversos, nos termos do art. 341 do CPP.

A decisão saneadora, ao inverter o ônus da prova em desfavor do Município, reforçou a incumbência do ente público de comprovar a neutralização dos agentes insalubres, ou que a parte autora não trabalhava em tais condições. No entanto, o Município não se desincumbiu desse ônus probatório, limitando-se a apresentar, inicialmente, laudos de PPRA que não detectaram insalubridade para o cargo em questão, e posteriormente, laudos periciais e esclarecimentos que, embora reconhecessem a exposição a agentes biológicos e umidade em parte do período, concluíram pela ausência de insalubridade com base em interpretações restritivas das normas.

Ocorre que a conclusão do último laudo pericial parece contradizer a jurisprudência consolidada sobre o tema, em especial a Súmula nº 448, II, do TST
1
, que equipara a higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação e a respectiva coleta de lixo à atividade de coleta e industrialização de lixo urbano, ensejando o adicional de insalubridade em grau máximo. O fato de o trabalho ser intermitente, como alegado em alguns momentos, não afasta o direito ao adicional, conforme a Súmula nº 47 do TST
2
.

Ademais, a prova emprestada, por sua natureza, não exclui outros meios de prova e deve ser valorada em conjunto com o restante do acervo probatório. A alegada falta de fornecimento de EPIs, ou o fornecimento inadequado, bem como a ausência de fiscalização, conforme narrado pela autora e não rebatido de forma contundente pelo Município, reforça a exposição a agentes insalubres.

A legislação municipal aplicável ao caso, a Lei nº 1.115/2013 (Estatuo dos Servidores Públicos Municipais de Venda Nova do Imigrante), em seu art. 69, inc. IV, e art. 76, prevê o direito ao adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, incidindo sobre o salário-mínimo vigente. Além disso, o art. 206 da referida Lei Municipal estabelece a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho, do Código Civil Brasileiro, da doutrina dominante e das jurisprudências aplicáveis aos casos omissos.

Art. 69 Além dos vencimentos e das vantagens previstas nesta Lei serão deferidos aos Servidores as seguintes gratificações e adicionais:

(...)

IV - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas;

(...)

Art. 76 Os Servidores que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário minuto vigente.

§ 1º O Servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Considerando a omissão do Município em comprovar a neutralização da insalubridade, a natureza das atividades desempenhadas pela autora em locais de grande circulação, e a jurisprudência dominante que ampara o reconhecimento do adicional de insalubridade para tais funções, entendo que a sentença merece reforma para estender o período de incidência do adicional até os dias atuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o Município de Venda Nova do Imigrante ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), incidente sobre o salário-mínimo vigente, a ser pago desde 01/06/2014 até a data do efetivo desligamento da autora do contato com os agentes insalubres, ou da comprovação de neutralização eficaz dos riscos, o que for posterior.

Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga, e acrescidos de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

É como voto.

8

1
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização de lixo urbano

2
O trabalho executado em condições insalubres, em caráter intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.